Tribunal: TJPA
Processo: 0814473-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814473-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814473-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME. PRAZOS. DILATADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de São Domingos do Capim contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a apresentação de cronograma para realização de concurso público, a proibição de novas contratações temporárias e a exoneração gradual de servidores contratados precariamente. A parte agravante alegou violação à autonomia do Poder Legislativo municipal, ausência de urgência para a medida liminar e desproporcionalidade na imposição dos prazos e das astreintes, requerendo a suspensão da decisão agravada e sua posterior reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Poder Judiciário pode determinar, em sede de tutela de urgência, a realização de concurso público e a exoneração de servidores temporários contratados de forma irregular; (ii) definir se houve violação à autonomia administrativa e orçamentária do Poder Legislativo municipal; (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade dos prazos e da multa diária fixada para o cumprimento das determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece, no artigo 37, inciso II, o concurso público como regra para investidura em cargo público, admitindo, excepcionalmente, a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disposto no inciso IX do mesmo artigo. A contratação irregular para atividades permanentes, sem justificativa legal e sem observância de critérios objetivos, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência.

4.

A omissão do Poder Público municipal quanto à realização de concurso público, sobretudo diante da existência de lei municipal (Lei nº 884/2017) prevendo cargos efetivos, configura afronta à Constituição e enseja a atuação do Poder Judiciário, não caracterizando invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores reitera que, diante da persistente inércia da Administração Pública na realização de concursos, é legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento da norma constitucional, sendo válida a imposição de prazos e multa diária como meio de efetivação da decisão judicial, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

6.

Ainda que legítima a imposição dos prazos e das astreintes, é imperioso que sua fixação observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando voltada contra órgão público, cuja atuação decorre de recursos públicos e cuja finalidade é a prestação de serviço essencial à coletividade. No caso, revela-se adequada a moderação dos prazos e dos valores arbitrados, com a dilatação dos prazos e reduzindo-se as multas fixadas inicialmente.

7.

Considerando o julgamento do mérito do presente agravo, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode determinar, em sede de tutela de urgência, a realização de concurso público e a exoneração gradual de servidores temporários contratados de forma irregular, diante da omissão inconstitucional da Administração.

2.

A determinação judicial para cumprimento da regra do concurso público não viola a autonomia do Poder Legislativo municipal quando há flagrante descumprimento da Constituição.

3.

A imposição de prazos e de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial é legítima, mas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando voltada contra entes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1451098/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.12.2024, DJe 08.01.2025; STF, RE nº 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09.04.2014, DJe 31.10.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0800035-92.2020.8.14.0087, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 04.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
Câmara Municipal de São Domingos do Capim
,
tão somente para reduzir à metade os valores das astreintes fixadas na decisão agravada, e para dobrar os prazos estabelecidos para a apresentação do cronograma e realização do concurso
, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara Municipal de São Domingos do Capim, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800311-58.2025.8.14.0052, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público.

Na ação de origem, o
Parquet
sustentou a ilegalidade das contratações temporárias realizadas pela agravante, ausente qualquer concurso público, mesmo havendo Lei Municipal n.º 884/2017 prevendo treze cargos efetivos.

Requereu, com fundamento nos arts. 37, inciso IX, da Constituição Federal, a elaboração de cronograma e a realização de certame no prazo máximo de cento e oitenta dias, bem como a proibição de novas contratações precárias e a exoneração gradual dos atuais servidores temporários.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 28389602):

"(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará e determino, dentro de uma análise de razoabilidade, que os requeridos: a) apresentem, no prazo de sessenta dias, projeto de execução para realização de concurso público, prevendo a substituição dos servidores temporários por efetivos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); b) realizem, no prazo máximo de cento e oitenta dias, concurso público para provimento de cargos efetivos e adequação do quadro funcional, garantindo a conformidade com os princípios constitucionais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); c) a exoneração gradual, visando resguardar a continuidade do serviço público, dos servidores temporários da Câmara de Vereadores de São Domingos do Capim, com a realização de substituição por servidores efetivos; d) a proibição imediata de novas contratações temporárias, que não atendam aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. (...)"

Inconformada com a decisão, a Câmara Municipal interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 28389601). Em suas razões recursais, defende que a decisão agravada invadiu a esfera de competência do Poder Legislativo Municipal, comprometendo sua autonomia e sua capacidade de planejamento orçamentário. Alegou a inexistência de urgência concreta que justificasse a intervenção judicial liminar e sustentou a inaplicabilidade de penalidades tão gravosas. Pleiteou, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua integral reforma.

Em apreciação ao pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada, indeferi o mesmo, mantendo as determinações, diante dos indícios de irregularidade nas contratações (ID 28878373).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID

29235766), requerendo a manutenção da decisão agravada. Argumentou que a Câmara não realiza concurso há anos, e que há clara violação aos princípios constitucionais do concurso público e da eficiência administrativa. Destacou que as contratações precárias não possuem fundamento legal idôneo, e que a Lei Municipal vigente prevê os cargos efetivos que estão sendo irregularmente ocupados.

Posteriormente, a parte agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar (ID 29378629), alegando omissão quanto à análise dos impactos orçamentários e administrativos da obrigação imposta, bem como sobre a vigência da Lei Municipal n.º 884/2017.

Em contrarrazões aos embargos (ID 29640367), o Ministério Público manifestou-se pela sua rejeição, aduzindo inexistir omissão na decisão embargada, uma vez que os pontos suscitados já foram devidamente enfrentados no juízo de cognição sumária.

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público do segundo grau, o Procurador Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29639994), sustentando a legitimidade da decisão agravada frente à necessidade de regularização da estrutura administrativa do órgão legislativo municipal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou à agravante a apresentação de cronograma e a realização de concurso público em razão da existência de contratações temporárias em manifesta desconformidade com os princípios constitucionais.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece o
concurso público como regra
para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é uma
exceção
e só se justifica para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em hipóteses definidas em lei.

Quando a Administração Pública, incluindo as Câmaras Municipais, utiliza-se de contratações temporárias de forma contínua e para atividades permanentes, desrespeitando a regra do concurso, configura-se uma
ilegalidade e uma omissão inconstitucional
.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na manifesta inconstitucionalidade das contratações temporárias praticadas pela agravante, inexistente qualquer justificativa legal para a ausência de concurso público há mais de uma década, malgrado a existência de lei local prevendo cargos efetivos.

A jurisprudência majoritária, inclusive dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que, diante de omissão inconstitucional do Poder Público, o Judiciário não só pode, como deve intervir, para garantir o cumprimento da Constituição, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL 8.953/2012. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 8 .953/20212 e a respeito do preenchimento de pressupostos previstos em referida lei para a incorporação da gratificação em referência, bem como da natureza jurídica da verba, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo Recorrente na instância de origem. (STF - ARE: 1451098 PA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025) (Grifei)

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, "à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos".
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura da gestão (terminologia atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica') que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e a transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014). (Grifei)

Este Egrégio Tribunal também já se posicionou acerca do tema, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS - ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – REGRA DO CONCURSO PÚBLICO DEVE SER OBSERVADA - ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 15 ANOS SEM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800035-92.2020.8 .14.0087, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/07/2022, Tribunal Pleno)

Diante do texto constitucional, vê-se que o administrador somente pode proceder à contratação diante de lei que estabeleça quais os casos que admitirá a prestação de serviços temporários. Em estrita excepcionalidade, a contratação temporária pode até guardar pertinência com as atividades permanentes da Administração (ADI nº. 3.247/MA, Rel. Min. Carmen Lúcia), desde que devidamente justificada a contingência fática ensejadora da referida providência, com suporte na transitoriedade da contratação e na excepcionalidade do interesse público.

Da mesma forma, não se pode falar em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que, a conduta da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, violou claramente o princípio da legalidade consagrado em nossa Carta Magna, situação que autoriza claramente a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a norma máxima da Federação Brasileira.

A imposição de prazos e astreintes é medida razoável e necessária à efetividade das decisões judiciais, não havendo que se falar em intervenção indevida, mas sim em controle de legalidade.

Contudo, é razoável a sua moderação, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando a natureza do ente sancionado e a função pública que exerce.

Neste momento, analisando os prazos inicialmente fixados para a apresentação do cronograma e a realização do concurso público, deve ser considerado a complexidade da matéria e a necessidade de uma organização meticulosa para a realização do concurso. Portanto, entendo que os prazos originalmente fixados (60 e 180 dias) não são suficientes para que a Câmara Municipal possa adotar as medidas necessárias e garantir que o certame seja realizado de forma eficiente, atendendo aos princípios constitucionais e às exigências legais.

O prazo de 60 dias para a elaboração de um cronograma para o concurso público não leva em consideração as etapas burocráticas e administrativas envolvidas, como a elaboração do edital, a escolha de comissão organizadora, a realização de processos licitatórios para a contratação de organizadora, entre outros. Assim, vejo como razoável a dilação do prazo, para 120 dias (cento e vinte dias), para a apresentação do cronograma, permitindo a observância de todos os trâmites legais, sem prejuízo da urgência que o caso requer.

Em relação ao prazo de 180 dias para a realização do concurso, também considero que esse prazo é exíguo, dado que um concurso público envolve não apenas a elaboração e publicação do edital, mas também a realização das provas, a correção, a divulgação dos resultados, os prazos recursais e a homologação. Diante disso, um prazo de 360 dias (trezentos e sessenta dias) para a efetiva realização do concurso público é mais condizente com a realidade administrativa e orçamentária da Câmara Municipal, considerando a necessidade de ampla divulgação e a organização do certame.

Portanto, em nome da razoabilidade e da adequação à complexidade da medida, propõe-se a dilatação dos prazos para 120 dias para a apresentação do cronograma e 360 dias para a realização do concurso público.

No tocante aos valores das astreintes, conquanto se reconheça a legitimidade da sua imposição como meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, é razoável sua moderação, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando a natureza do ente sancionado e a função pública que exerce. Assim, reduzo o valor das astreintes para R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tanto em relação à obrigação de apresentar o cronograma quanto à realização do certame público.

No que se refere aos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, resta prejudicada sua análise, face ao julgamento do mérito do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir à metade os valores das astreintes fixadas na decisão agravada, que passam a ser de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) diários, limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e para dobrar os prazos estabelecidos para a apresentação do cronograma e realização do concurso, que passam a ser de 120 (cento e vinte) e 360 (trezentos e sessenta) dias, mantida nos demais termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025